Tribunal: TJMT
Processo: 1042921-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042921-45.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO FERNANDO DA SILVA - CPF: 181.828.441-34 (EMBARGANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de improcedência em ação que discutia responsabilidade civil de instituição financeira por suposta fraude em contrato de empréstimo. O embargante alega omissão e contradição na fundamentação, com o objetivo de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais previstos no art. 1.022 do CPC para oposição de embargos de declaração, especialmente quanto à alegação de omissão e contradição no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura contradição interna no acórdão embargado, pois eventual divergência entre as conclusões do julgado e os argumentos das partes não caracteriza contradição nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

Igualmente, não há omissão quanto aos fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, tendo o acórdão analisado os argumentos relevantes e fundamentado adequadamente nos termos do art. 93, IX, da CF/1988.

A pretensão do embargante consiste, em verdade, em rediscutir a matéria decidida, o que não é cabível por meio de embargos de declaração.

A finalidade de prequestionamento não impõe novo pronunciamento judicial quando já enfrentadas as questões relevantes à controvérsia. De todo modo, aplica-se o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, e não entre seus fundamentos e os argumentos das partes. 3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Benedito Fernando da Silva, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de dispositivos do CDC, especialmente diante da alegada fraude na contratação e da ausência de provas válidas por parte do banco. Afirma também haver contradição no acórdão, que reconheceu sua condição de vítima de golpe, mas, contraditoriamente, o condenou por litigância de má-fé.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados,
suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

O embargado apresentou manifestação (id. 288768877), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. A controvérsia cinge-se à validade do contrato de empréstimo que o autor alega ter sido celebrado mediante fraude, bem como à eventual responsabilidade pelo pagamento de indenização por danos materiais e moral.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

No caso em pauta, em que pesem os argumentos vertidos nas razões recursais, tenho que não se mostram suficientes para a reforma da sentença. Explico.

Deveras, não se olvide que a teor da Súmula n. 479 do STJ,
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, e
ntretanto, tal responsabilidade é afastada nos casos em que demonstrada a culpa exclusiva da vítima, o que tenho por configurado na hipótese em tela (art. 14, § 3o, inciso II, CDC).

Compulsando os autos, verifico que a instituição bancária logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito do autor (artigo 373, II, CPC), juntando o contrato de empréstimo assinado eletronicamente pelo apelante, bem como a transferência bancária das quantias, na conta bancária de titularidade do autor.

A partir da análise dos elementos que compõem a dinâmica da fraude, não se verifica qualquer falha na prestação do serviço bancário, tampouco é possível afirmar a inexistência ou invalidade do contrato de empréstimo firmado entre as partes
.

Constata-se que o autor foi levado, por meio de ardil empregado por terceiro fraudador, a contratar operação de crédito junto à instituição financeira requerida, vindo, posteriormente, a transferir os valores creditados em sua conta aos autores do golpe.

Importa destacar que o vício não está na formalização do contrato de empréstimo, o qual goza de presunção de legitimidade até que se prove o contrário, mas sim nas transferências subsequentes realizadas de forma voluntária pelo consumidor a terceiros.
O estelionatário, valendo-se de práticas enganosas, aproveitou-se da boa-fé e da inexperiência do autor para induzi-lo a realizar tais transferências, com base em operação regularmente constituída.

Nesse passo, a douta magistrada
a quo
bem elucidou a questão,
verbis:

“Em que pese a parte autora alegue ter sido vítima de fraude, a análise cronológica dos fatos revela inconsistências significativas em sua narrativa. Conforme exposto na inicial, o suposto contato do estelionatário teria ocorrido em 27/07/2023. Contudo, os contratos objeto da lide (ids. 155149556 e 155149557) foram celebrados em 06/07/2023, ou seja, em data anterior ao alegado contato fraudulento.

Tal incongruência temporal por si só já enfraquece substancialmente a tese autoral, uma vez que não seria logicamente possível que uma fraude perpetrada em 27/07/2023 tenha dado origem a contrato firmado dias antes.

Mais grave ainda, constata-se que o autor se utiliza da mesma narrativa fática em outro processo (autos no 1042817-53.2023.8.11.0041), ajuizado anteriormente (um dia antes) em face do AGIBANK e Banco BMG, no qual apresenta idêntica versão dos fatos, inclusive mencionando a mesma data (27/07/2023) como sendo o dia em que teria recebido a ligação fraudulenta.

Chama a atenção o fato de que o autor se vale dos mesmos prints de conversas via WhatsApp (id. 134103477) e históricos de diálogo (id. 134103475) para fundamentar ambas as ações, pretendendo caracterizar dois supostos golpes distintos com base nos mesmos elementos probatórios, o que evidencia a inconsistência de sua narrativa e põe em xeque a credibilidade de suas alegações.

Em ambos os processos, repete-se o mesmo padrão: as transações bancárias supostamente decorrentes do golpe foram realizadas em data anterior ao dia em que o autor alega ter recebido a ligação fraudulenta, circunstância que demonstra, de forma inequívoca, a alteração da verdade dos fatos.

Além disso, chama particular atenção a forma como os valores oriundos dos empréstimos foram movimentados. Conforme admitido pelo próprio autor, este pessoalmente realizou diversas transações financeiras, incluindo pagamento de boletos, TED’s e saques.

O conjunto probatório indica que houve não apenas a contratação regular dos empréstimos, mas também a efetiva utilização dos valores pelo autor, que dispôs livremente dos recursos mediante diferentes modalidades de transferências bancárias, todas realizadas por ele próprio.

Vale ressaltar que, embora o CDC preveja a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e a Súmula 479 do STJ estabeleça sua responsabilização por fraudes perpetradas por terceiros, tal responsabilização pressupõe a efetiva comprovação da fraude, o que não ocorreu no presente caso. Ao contrário, os elementos dos autos apontam para a regularidade das contratações.

Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço por parte das instituições financeiras requeridas, tampouco em danos materiais ou morais a serem indenizados, uma vez que os contratos foram celebrados regularmente e os valores foram utilizados pelo próprio autor.”
(id. 279144863).

A despeito das alegações, não houve demonstração de que a instituição financeira falhou em seu dever de proteção de dados do consumidor. Pela análise das conversas juntadas ao processo, o autor forneceu ao golpista seus dados e enviou fotos de seus documentos pessoais.

Houve, ainda, negligência do consumidor em não adotar os cuidados para conferir se, de fato, a pessoa era correspondente bancária. Assim, não há evidência de que a fraude decorreu de, ou tenha como causa, violação ao dever de armazenamento de dados.

Igualmente, não há, responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pelo autor, razão pela qual não deve ser condenada a indenizar o autor.

No que tange à condenação por litigância de má-fé, entendo acertada a decisão de primeiro grau ao reconhecer que a parte autora alterou a verdade dos fatos, ao apresentar narrativa desconexa com a documentação constante dos autos e, especialmente, ao utilizar os mesmos documentos e argumentos em ações distintas propostas contra instituições financeiras diversas, com fatos idênticos e datas conflitantes. Tal conduta, além de comprometer a boa-fé processual, revela comportamento temerário e deliberadamente contraditório, enquadrando-se na hipótese prevista no artigo 80, inciso II, do CPC, razão pela qual deve ser mantida a multa imposta na origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.”
(id. 285670875 - negritei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão,
uma vez que, conforme devidamente fundamentado, houve análise da aplicação do CDC com base no art. 14, §3o, II, bem como na Súmula 297 do STJ, sendo, portanto, dispensável a citação expressa de outros dispositivos legais. Igualmente, não se verifica contradição, na medida em que é juridicamente admissível o reconhecimento de que o autor foi vítima de fraude e, ainda assim, sua condenação por má-fé processual, diante da manipulação do processo devidamente comprovada nos autos.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025